Tribunal: TJPA
Processo: 0811478-10.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811478-10.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDVALDO PIRES CASTRO JUNIOR

IMPETRADO: HANA SAMPAIO GHASSAN SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR POR NÃO TER APRESENTADO LAUDO ODONTOLÓGICO SUBSCRITO POR ORTODONTISTA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA AFASTADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA ESTADUAL. POSTERIOR CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL PARA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO IMPETRANTE, ORA RECORRENTE. NOVA ELIMINAÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS) DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil

e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EDVALDO PIRES CASTRO JÚNIOR contra ato reputado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO e pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR que não lhe notificaram pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento no concurso público a que estava se submetendo.

Tem-se que a inicial constante no id.
4026522, págs. 01/08, historia que o impetrante se inscreveu no concurso público para o preenchimento de vagas para o Curso de Formação de Praças da PM/PA, certame este que foi disciplinado pelo Edital n° 001, de 19 de maio de 2016.

Narra que a sua eliminação se deu na fase de apresentação de exames odontológicos, tendo em vista que o laudo apresentado para a Banca Examinadora não estava assinado por profissional ortodontista.

Aduz que a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública de n° 0805848-79.2016.8.14.0301, arguindo a inconstitucionalidade da previsão do edital que exigia de tais laudos fossem subscritos por profissional ortodontista.

Diz que o pedido formulado nessa ação foi julgado procedente.

Em decorrência disso, assevera que foi publicado o Edital n° 120, de 12 de junho de 2018, convocando os candidatos eliminados pela ausência de laudo odontológico subscrito por ortodontista a realizarem a etapa seguinte do concurso.

Afirma que não teve conhecimento da referida publicação, argumentando, diante disso, violação ao princípio da publicidade.

Cita precedentes.

Apesar de o certame para o qual concorreu já ter se encerrado, requer que seja incluído no concurso para a formação de praças referente ao Edital nº 01, de 12 de novembro de 2020, haja vista possuir as mesmas fases do concurso que prestou.

Pleiteia, por fim, a concessão da segurança para que possa participar na etapa de avaliação médica e as conseguintes do edital ao norte mencionado.

Em decisão no id. 4103236, págs. 01/03, indeferi o pedido liminar.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou as informações no id. 4221815, págs. 01/07, arguindo, em suma, a prejudicial de decadência. Aduz que o ato administrativo que eliminou o impetrante da segunda etapa de avaliação médica foi publicado no Diário Oficial de 26/06/2018.

No caso, o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09 se expirou em 25/10/2018. Assim, considerando-se que o
mandamus
foi proposto em 10/11/2020, defende a autoridade que o direito postulado se encontra fulminado pela decadência, razão pela qual postula a denegação da segurança sem resolução de mérito.

No mérito, argumenta que o concurso realizado pela Polícia Militar do ano de 2016 foi encerrado, de modo que não se pode utilizar a ação mandamental para atacar ato jurídico e perfeito; que a pretensão do impetrante ofende o princípio da igualdade e inexiste direito líquido e certo a amparar o pleito.

Ao final, postula a denegação da segurança.

A Procuradoria Jurídica do Estado apresentou manifestação no id. 4456276, págs. 01/07, aduzindo os mesmos fundamentos da autoridade impetrada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4539078, págs. 01/07, pronunciou-se pelo acolhimento da decadência e, por consequência, a denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme disciplinado no artigo 23 da Lei nº 12.016/09. Sua contagem tem início a partir de quando se torna operante ou exequível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de gerar lesão ao direito do impetrante. Eis o teor da norma impugnada:

Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O prazo flui a partir da publicação do ato no Diário Oficial ou da intimação pessoal feita ao impetrante. Havendo publicação do ato na imprensa oficial, a posterior intimação pessoal da parte não lhe reabre o prazo para a impetração, a não ser que ela deva ser intimada pessoalmente.

Na hipótese dos autos, denota-se que o impetrante prestou o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº 001-CFP/PM/2016. Extrai-se dos autos que ele logrou aprovação na prova intelectual, todavia foi eliminado do exame de saúde por não ter apresentado laudo ortodôntico subscrito por profissional da área.

No entanto, em demanda movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0805848-79.2016.8.14.03010, foi invalidada a exigência de apresentação de laudo odontológico subscrito por ortodontista. Diante dessa circunstância, o Estado do Pará publicou o Edital nº 120/CFP/PMPA, de 12/06/2018 (id. 4026533, págs. 01/03), convocando todos os candidatos que haviam sido eliminados pelo motivo exposto para etapa de avaliação física, incluindo o ora impetrante.

Contudo, em razão do lapso temporal, bem como devido ao fato de ter sido eliminado do certame pelo motivo mencionado, o impetrante não observou mais as publicações referentes ao concurso em tela. Por isso, não compareceu na data aprazada para a realização do exame físico, ensejando a sua eliminação por falta, conforme se observa do Edital nº 123/CFP/PMPA, de 25/06/2018 (id. 4026534, pág. 01).

Assim sendo, resta configurada a decadência na impetração do “mandamus”, na medida em que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto em lei. Com efeito, considerando-se que o ato que eliminou o ora recorrente do certame é datado de 25.06.2018 (publicação do Edital nº 123/CFP/PMPA) e que a inicial da presente demanda somente foi apresentada em 21/11/2020, resta inegável o reconhecimento da impossibilidade de reclamação do direito dito ofendido pela via eleita, ante a ocorrência da decadência.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA com arrimo no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2019, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021